Tribunal: TCU
Processo: 037.194/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3106/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: Processo TC- Processo 037.194/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes : Senadores da República Rogério Carvalho (CPF XXX.687.205-XX), Humberto Sérgio Costa Lima (CPF 152.884.554- 49), Jaques Wagner (CPF XXX.716.207-XX), Jean Paul Terra Prates (CPF XXX.212.837-XX), Paulo Renato Paim (CPF XXX.629.750-XX), Paulo Roberto Galvão da Rocha (CPF XXX.660.102-XX) e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos (CPF XXX.529.934-XX), e Deputados Federais Alexandre Rocha Santos Padilha (CPF XXX.926.798-XX), Erika Kokay, (CPF XXX.411.071-XX), Jorge José Santos Pereira Solla (CPF XXX.307.735-XX) e Jose Carlos Becker de Oliveira e Silva (CPF XXX.988.719-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da presente representação; 1.7.2. indeferir a medida cautelar requerida, por não preencher os requisitos para sua concessão dispostos no art. 276 do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. deferir o pedido de habilitação dos representantes como interessados, nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 1.7.4. apensar estes autos ao TC Processo 014.575/2020-5 , nos termos do arts. 2o, inciso I, e 36, da Resolução TCU 259/2014; 1.7.5. dar ciência desta deliberação aos representantes, encaminhando-lhes cópias das peças 3 a 5 destes autos;